Tribunal: STF
Processo: ARE 1385683
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado (eDoc. 26):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROVA DESNECESSÁRIA. OFENSA A PARIDADE DAS ARMAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONCUSSÃO. TENTATIVA DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORABILIDADE MANTIDA. AUMENTO DE UM OITAVO. ADEQUADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA, CORREÇÃO EM FAVOR DA RÉ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1.0 Juiz é o destinatário da prova e “o indeferimento da produção de provas é ato norteado pela discricionariedade regrada do julgador, podendo ele, portanto, indeferir, desde que motivadamente, no presente caso por meio do reconhecimento da preclusão consumativa, as diligências que considerar protelatórias e/ou desnecessárias" (AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 08/05/2019 - grifo nosso). Rejeitada a preliminar que versava sobre alegada nulidade por cerceamento de defesa.



    2. O princípio da paridade das armas rege o direito de as partes, de forma igualitária, se defenderem nos autos, produzindo elementos probatórios que reputam necessários para sustentar suas teses. Na espécie, tanto a Acusação como as Defesas dos corréus tiveram acesso à documentação indicada e puderam regularmente se manifestar nos autos, não havendo que se falar em desigualdade. Ademais, não demonstrado o efetivo prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 



    3. Concedida vista às partes para se manifestarem sobre a documentação juntada após apresentação das alegações finais, a fim de se manifestarem e, eventualmente, modificarem os termos de seus memoriais finais. Inviável reconhecer-se a nulidade por suposta ilicitude da prova. 3. 1. Classifica-se como prova lícita a análise crítica promovida pelo Ministério Público dos dados eletrônicos extraídos pela perícia oficial do material eletrônico apreendido. Além disso, tais dados encontraram-se colacionados em mídias passíveis de exame por quaisquer das partes.



    4. O conjunto probatório evidencia que os corréus, em unidade de desígnios e clara divisão de tarefas, praticaram o crime de concussão (art. 316, caput, do Código Penal), ao exigirem o pagamento de propina, mediante influência dos cargos públicos por eles ocupados.



    5. O contrato de prestação de serviços fictício, com objetivo precípuo de lavar a propina, não configura mero proveito econômico do primeiro delito, de concussão. O crime de lavagem de capitais (art. 1º, 8 3º, da Lei nº 9.613/1998) é autônomo em relação à infração penal antecedente, inclusive porque cada um dos delitos protege bens jurídicos diversos. Trata-se, pois, de vinculação, de relação de dependência ao crime anterior e não absorção por aquele.



    6. A lei prevê expressamente a possibilidade de lavagem de dinheiro em sua modalidade tentada. Trata-se de crime plurissubsistente, em que os atos executórios podem ser iniciados, mas, por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, o delito pode não se consumar, como na espécie. Precedente do STF.



    7. Inviável reconhecimento de crime impossível, pois não preenchidas as situações descritas no art. 17 do Código Penal. 



    8. Justifica-se a negativação das circunstâncias do crime pelo fato de o delito ter sido cometido em concurso de pessoas, inclusive com a participação de funcionários do alto escalão do governo, o que intimidou ainda mais a vítima extorquida a pagar a propina exigida pelo grupo. 8.1. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável, para o cálculo da pena-base, a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal.



    9. Não tendo o réu confessado espontaneamente o crime de concussão, inviável o reconhecimento da atenuante correlata.



    10. O crime de branqueamento de valores se aproximou da consumação, tendo em vista que negociado o contrato simulado, elaborada sua minuta e, por fim, assinado por uma das partes, devendo a redução da pena incidir no minimo de 1/3 (um terço) (art. 14, inciso Il, do Código Penal).



    11. A pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal.



    12. Havendo recurso exclusivo da Defesa, não há como agravar a pena, ainda que se cuide de correção de erro material, sob pena de ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus. A divergência em relação à valoração da pena de multa deve ser interpretada favoravelmente à ré.



    13. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Pena de multa reduzida. Corrigido erro material.” 



    No apelo extraordinário (eDoc. 37), interposto com amparo no art. 102, III, a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, os recorrentes defendem a existência da repercussão geral do tema debatido e sustentam que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, 5º, LIV, LV e LIV, 127 e 129 da CF/88.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo, aos fundamentos de que (a) a matéria não foi prequestionada, incindindo o enunciado da Súmula 282 do STF; e (b) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019) (eDoc. 43).



    No Agravo, as partes recorrentes asseveram que a decisão impugnada está pautada em dois pontos, a saber: a) inexistência de repercussão geral da matéria discutida na causa; b) o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. No mais, reforçam-se os argumentos articulados nas razões do apelo extraordinário (eDoc. 50).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito da imprescindibilidade do exame de normas de natureza infraconstitucional, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Mesmo que assim não fosse, tem-se que o Tribunal a quo não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu a causa com amparo na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, de modo que, respectivamente, (a) as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas); e (b) sua reforma passa pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), a também inviabilizar o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente